Tribunal: TJDFT
Processo: 0729762-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729762-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE NILTON PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. AUSENTES REQUISITOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIÁVEL. COMPROVADAS MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DE CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO. QUALIFICADORA CONSISTENTE EM ESCALADA. RECONHECIDA. PRESCINDÍVEL EXAME PERICIAL. PENA. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Furto tentado e qualificado pela escala. Pedido da Defesa pelo reconhecimento da insignificância. É de difícil aceitação o reconhecimento da insignificância em delitos patrimoniais tentados, pois, não se tem conhecimento do que iriam subtrair os réus e, na hipótese, já agravado pela escalada e na companhia de outro agente, de consequência, com maior reprovabilidade. 2. Da mesma forma, não merece alento o pedido de desclassificação para o crime de violação de domicílio, quando todo o conjunto probatório demonstra, equivocadamente, a prática de crime de furto qualificado tentado, restando comprovado o dolo de subtrair coisa alheia móvel mediante escalada. 3. A qualificadora da escalada nem sempre deixa vestígios, de forma que o exame pericial não se revela imprescindível para sua constatação. Comprovada a escalada por outros meios de prova, acrescida pelo fato de que se exige esforço incomum ou utilização de via anormal para ingresso no local, a referida qualificadora deve ser mantida. 4. Impõe-se a manutenção da pena, eis que fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualidade. 5. Negado provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição por atipicidade da conduta diante da aplicação do princípio da insignificância. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, requer a desclassificação do crime para violação de domicílio; a retirada da qualificadora de escalada; e a redução da pena em razão da tentativa. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado de diversos tribunais para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, o recorrente se limita a repetir as razões do especial, deixando de apontar qualquer dispositivo da Constituição Federal supostamente malferido. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA AO ART. 200 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME AMBIENTAL. EXTRAÇÃO DE AREIA SEM A COMPETENTE AUTORIZAÇÃO. APONTADA OFENSA AO ART. 55, CAPUT, DA LEI N.o 9.605/1998. PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DENUNCIADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DIREITO PENAL MÍNIMO. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO COTIDIANA DA CONDUTA DELITIVA DO AGENTE EM LOCAL OBJETO DE PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE SIGNIFICANTE POTENCIAL LESIVO AO ECOSSISTEMA DA REGIÃO. DEVER DE DEFESA E PRESERVAÇÃO DO PODER PÚBLICO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO PARA AS PRESENTES E FUTURAS GERAÇÕES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N.o 7/STJ. PROSSEGUIMENTO DO FEITO MANTIDO PARA FINS DE PROPOSTA DO SURSIS PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não merece conhecimento a ventilada inobservância ao art. 200 do CPP, apenas formulada na via do regimental, haja vista que não pode o recorrente, sob pena de ultraje aos princípios da dialeticidade e do devido processo legal, ampliar - seja para complementar ou suplementar - a extensão objetiva em que interposto o originário recurso especial - in casu, adstrito à invocada contrariedade ao art. 55 da Lei n.o 9.605/1998 -, e tangenciado pelos efeitos devolutivo iterativo e pela preclusão consumativa, por constituir nítida e vedada inovação recursal. 2. É cediço que a aplicação do princípio da insignificância, à luz dos vetores da fragmentariedade e da subsidiariedade, está condicionada, objetiva e cumulativamente, à mínima ofensividade da conduta; a nenhuma periculosidade social da ação; ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e à inexpressividade da lesão jurídica provocada, balizas que não se harmonizam ao caso em tela. 3. Segundo o Pretório Excelso, "para se afirmar que a insignificância pode conduzir à atipicidade é indispensável, portanto, averiguar a adequação da conduta do agente em seu sentido social amplo, a fim de apurar se o fato imputado [...] tem ou não relevância penal. Esse contexto social ampliado certamente comporta, também, um juízo sobre a contumácia da conduta do agente" (RHC 118.014/ES, Rel. Ministro GILMAR MENDES, Rel. p/ acórdão Ministro TEORI ZAVASKI, SEGUNDA TURMA, DJ-e 12.11.2013). 4. Conforme apurado pelo Tribunal local, o próprio réu admitiu em juízo que a conduta na qual foi flagrado não representou evento isolado em sua vida, pois, à época, a praticava cotidianamente, fazendo da extração e comércio de areia o seu meio de vida. Assim, tais atos isolados, quando somados de forma habitual, representam significante potencial lesivo ao ecossistema da região, de modo que deixar de puni-las, além de incentivar a prática do ilícito, significaria negligenciar o cogente dever público de proteção ao meio ambiente. 5. Nesse contexto, não se mostram presentes os requisitos da conduta social minimamente ofensiva; do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento denunciado e da lesão jurídica inexpressiva, os quais autorizariam a aplicação do aspirado crime bagatelar. 6. A desconstituição do julgado, com o afã absolutório de reconhecer-se a atipicidade material da conduta denunciada, não encontra guarida na via eleita, visto que seria necessário a esta Corte o revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível, conforme inteligência do enunciado n.o 7 da Súmula do STJ. 7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no AREsp 1433301/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 16/3/2020). (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante às demais teses suscitadas pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário também não merece ser admitido, porquanto o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “O recorrente, nas razões do recurso extraordinário, deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de não admissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF).” (ARE 1216477 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/10/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1245300 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 27/4/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010